Tribunal: TJDFT
Processo: 0737173-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0737173-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RONALDO DOS SANTOS RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado por RONALDO DOS SANTOS RIBEIRO, rejeitou a impugnação apresentada e determinou a remessa dos autos à contadoria judicial para apuração do débito, observados os seguintes parâmetros: “a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (TEMA 905 do STJ); a partir de dezembro de 2021: deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021” (ID 134173260, autos originais). Ao final, requer: 1) preliminarmente, que seja determinada a suspensão do presente recurso e do processo originário até o julgamento do Tema de Repercussão Geral 1170; 2) a concessão de efeito suspensivo ao recurso; 3) no mérito, a reforma da decisão agravada “a fim de que seja determinada a aplicação da TR, no período de 30/06/09 a 08/12/21, como índice de correção monetária” e, em consequência, a condenação do exequente em honorários sucumbenciais sobre o excesso de execução. Preparo isento (art. 1.007, § 1o, do CPC). Petição do agravante pela desistência do recurso, diante de distribuição anterior de idêntico agravo nos autos 0734357-27.2022.8.07.0000 (ID 41695330). É o relatório. DECIDO. Dispõe o art. 998 do Código de Processo Civil – CPC que o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. HOMOLOGO o pedido de desistência, para que produza seus efeitos legais. Publique-se e intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília-DF, 29 de novembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator